Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602223-91.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VALDEMAR MORAS DELATORRE DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VALDEMAR MORAS DELATORRE DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602223-91.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 09/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por VALDEMAR MORAS
DELATORRE, CPF: 109.647.468-91, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 VALDEMAR MORAS DELATORRE
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
VALDEMAR MORAS DELATORRE (REQUERENTE)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78457
66
13/05/2020 19:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.060

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602223-91.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VALDEMAR MORAS DELATORRE DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: VALDEMAR MORAS DELATORRE
- OAB/DF37270
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja a desaprovação
das contas quando não impedir a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral e quando a falha
for devidamente corrigida quando da apresentação das contas definitivas. Inteligência do
artigo 50, §6º, da Resolução TSE 23.553.
2. Esta e. Corte possui precedente no sentido de que é incabível a determinação de devolução
do saldo junto ao Facebook quando se tratar de despesa paga com “outros recursos”, sendo
que é devido o recolhimento quando possível concluir que a irregularidade é proveniente de
recursos do FEFC.
3. O art. 38, §2º da Resolução TSE 23.553/17 permite a contratação de serviços a partir da
realização da convenção partidária, desde que sejam preenchidos cumulativamente os
seguintes requisitos: i) sejam formalizados por meio de contratos; ii) o desembolso financeiro
somente deve ocorrer após a obtenção da inscrição no CNPJ de campanha e após a abertura
de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha; iii) emissão dos
respectivos recibos eleitorais.
4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 7845766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316251025800000007413392
Número do documento: 20051316251025800000007413392

Curitiba, 12/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
VALDEMAR MORAS DELATORRE, candidatoao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências apontando uma série de Irregularidades indicando
a necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 3124266).
Intimado, o candidato apresentou prestação de contas final retificadora (id.
3236066 e ss.) e manifestação a fim de solucionar as inconsistências apontadas,
requerendo a aprovação das contas sem ressalvas (id. 3238716).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas (id. 3630866).
Devidamente intimado para se manifestar, o candidato apresentou novos
esclarecimentos (id. 3724766).
Em nova remessa, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer conclusivo apontando o saneamento de algumas irregularidades e opinando
pela aprovação das contas com ressalvas (id. 7010716).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação
das contas do candidato (id. 7125566).
Após os presentes autos serem encaminhados para inclusão na pauta de julgamento
sobreveio petição do prestador (id. 7315966) com ponderações sobre os pareceres conclusivos da área
técnica e da d. Procuradoria Regional Eleitoral, requerendo o julgamento de suas contas como aprovadas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 7845766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316251025800000007413392
Número do documento: 20051316251025800000007413392

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma
intempestiva e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 320.872,50 a título de
receita sendo, destes, R$ 281.850,17 provenientes de recursos próprios, e R$
39.000,00 de doação estimável em dinheiro efetuada por pessoa física (id. 3236366).
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) atraso na entrega da prestação de contas final e dos

relatórios de financiamento de campanha;ii) omissão de despesa; iii) arrecadação de

recursos antes da abertura da conta bancária; iv) doações recebidas e gastos
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época; v) realização de despesa antes da solicitação de registro
e/ou concessão do CNPJ de campanha; vi) realização de despesa após CNPJ de
campanha mas antes da abertura da conta bancária específica de campanha; e vii)
realização de despesa após a data da eleição.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i e iv” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passo a analisar as demais irregularidades apontadas.
ii) omissão de despesa:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão de despesa relativa à contratação dos seguintes fornecedores:
Quanto a omissão ao Facebook, seguem as devidas explanações:
FACEBOOK:
O prestador afirma que não se trata de omissão de despesa e sim o fato de
o pagamento dos valores devidos ser efetivado por meio de boleto bancário “em nome
de Adyen ou Payu Brasil Facebook” (fls. 9, do id. 3724766).
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que foi registrado na prestação
de contas retificadora, dentre outras, despesas com impulsionamento de conteúdos que
Num. 7845766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316251025800000007413392
Número do documento: 20051316251025800000007413392

totalizam R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com a indicação de terem sido
pagos com recursos provenientes da conta “outros recursos”.
O candidato não apresentou documentação referente a suposta omissão.
Assim, verifica-se que, conforme manifestação, houve um saldo de R$
166,57 (cento e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) que restou sem
comprovação de sua utilização. Entretanto, tem-se que o saldo de gastos junto ao
Facebook ainda pendente de comprovação é apenas de recursos privados.
Nesse ponto, destaco que esta e. Corte possui precedente no sentido de
que é incabível a determinação de devolução do saldo junto ao Facebook quando se
tratar de despesa paga com “outros recursos”, conforme assentado no recente
julgamento da Prestação de Contas nº. 0603062-19.2018.6.16.0000, de relatoria do Dr.
Paulo Afonso da Motta Ribeiro, julgado em 07/12/2018.
Portanto, deixo de determinar a devolução de qualquer valor.

FABIO OLIVEIRA VAZ:
Detectada, ainda, através do procedimento de circularização suposta
omissão remanescente de despesa relativa à contratação do fornecedor FABIO
OLIVEIRA VAZ, no valor de R$ 600,00.
No entanto, o mesmo sistema permite o acesso da nota fiscal que gerou a
inconsistência. A despesa se refere a “gravação de material de lançamento de
campanha”.
O candidato afirma, entretanto, que tomou conhecimento da existência da
nota fiscal nº 107 somente com a indicação, pelo setor técnico, no processo de
prestação de contas. Indica que “em pesquisa sobre o ocorrido, constatou-se que a
despesa fora efetuada por um eleitor, Sr. José Ronaldo Amadeu, (...) mas que
equivocadamente em vez de tirar a nota fiscal em seu nome, pesquisou na internet e
colocou o CNPJ do candidato, achando que era o correto a ser feito” (fls. 11, id.
3724766).
Assim, permanece incerta a existência, ou não, da referida omissão, eis
que cada eleitor pode, nos termos do artigo 46 da Resolução TSE nº. 23.553, realizar
pessoalmente gastos totais até o valor de R$ 1.064,10, não sujeitos à contabilização,
desde que não reembolsados.
De todo modo, o percentual envolvido é diminuto (0,18% dos recursos),

autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
apenas se cogitar na aposição deressalva neste tópico.

iii) arrecadação de recursos antes da abertura da conta bancária:
Num. 7845766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316251025800000007413392
Número do documento: 20051316251025800000007413392

Neste ponto, a irregularidade apontada no primeiro parecer conclusivo (id.
3630866) se refere à arrecadação de recursos oriundos de SONIA KIYOMI MIAMOTO,
realizada em 15/08/2018, no valor de R$ 1.800,00 e FATIMA ELIANE ZORATTI
BANDEIRA ABELHA, realizada em 20/08/2018 no valor de R$ 1.300,00, antes da data
de abertura da conta bancária ocorrida em 21/08/2018, contrariando o disposto nos
artigos 3º, III, da Resolução TSE nº 23.553, que dispõe:
Art. 3º.A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I – requerimento do registro de candidatura;
II – inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III – abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha.
No particular, o candidato não se manifestou sobre a irregularidade.
Contudo, da análise do SPCE foi possível aferir que o candidato recebeu
doações estimáveis em dinheiro de SONIA KIYOMI MIAMOTO, consistente na
prestação de serviços de “administrador financeiro da campanha” e de FATIMA ELIANE
ZORATTI BANDEIRA ABELHA pela “cessão de uso de veículo”.
Assim, constata-se que não houve efetivamente arrecadação de recursos
financeiros antes da abertura da conta bancária de campanha, razão pela qual afasto
esse apontamento.

v) realização de despesa antes da solicitação de registro e/ou
concessão do CNPJ de campanha:
Neste ponto, a irregularidade apontada se refere à realização de despesa
junto à JULIANA BORDIN DA CRUZ MOREIRA, realizada em 07/08/2018, no valor de
R$ 1.000,00, antes do requerimento do registro da candidatura e/ou da concessão de
CNPJ, ocorrida em 14/08/2018, contrariando o disposto nos artigos 3º, I e II, e 38,
ambos da Resolução TSE nº 23.553, que dispõem:
Art. 3º.A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I – requerimento do registro de candidatura;
II – inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III – abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha.
[...]
Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
Num. 7845766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316251025800000007413392
Número do documento: 20051316251025800000007413392

preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 3º
desta resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página
de internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos poderão ser
contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária,
desde que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no
CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha e a emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 9º desta resolução.

Entretanto, é sabido que o período das convenções partidárias, de acordo
com o calendário eleitoral (Resolução TSE nº 23.555), ocorre de 20/07/2018 a
05/08/2018.

Tem-se que a data da convenção partidária estadual do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, para as eleições de 2018, ocorreu em 05/08/2018 (
)
https://pmdbpr.org.br/wp-content/uploads/2018/08/ata-final-0608.pdf ,
não
havendo
irregularidade no procedimento adotado pelo candidato quando contrata despesa em
data de 07/08/2018, período posterior a data limite para a realização das convenções
partidárias das eleições 2018.
Outrossim, da análise conjunta das informações declaradas no SPCE e das
constantes do extrato bancário, foi possível verificar que a referida despesa foi paga em
tempo oportuno, dentro do prazo de campanha – após o prazo para abertura da conta
bancária, sendo liquidada através do cheque nº 900162, em 08/10/2018.

vi) realização de despesa após CNPJ de campanha mas antes da
abertura da conta bancária específica de campanha:
Aponta ainda, o primeiro parecer técnico (id. 3630866), a verificação da
realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha mas antes da
abertura da conta bancária específica.
Com relação a esta irregularidade o candidato afirma, em nota explicativa,
que “as despesas se fizeram necessárias para o início da campanha, antes mesmo da
abertura da conta corrente” (id. 3236416).
Num. 7845766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316251025800000007413392
Número do documento: 20051316251025800000007413392

No presente caso referidas despesas levam mesma sorte das analisadas
no tópico anterior pois, do extrato bancário, bem como do Demonstrativo de Despesas
Efetuadas foi possível identificar que, embora tenham sido contratadas em 15, 16, 17
ou 20/08/2018, os pagamentos foram realizados apenas após a abertura da conta
bancária de campanha.
À vista disso, está provado que todo o desembolso financeiro foi realizado
somente após a abertura da conta bancária e até o prazo final da prestação de contas,
atraindo a exceção do art. 38, § 2º, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, não havendo
irregularidade insanável nesse ponto.

vii) realização de despesa após a data da eleição:
Com relação à realização de gastos após a data da eleição, analisando os
dados apontados no parecer técnico, verifica-se que se trata de despesa com “cabo
eleitoral” - GABRIEL DA SILVA FERREIRA, no valor de R$ 480,00.
Em que pese ausente de justificativa, neste ponto, o prestador juntou aos
autos “Contrato Temporário de Prestação de Serviços Candidato”, datado de
18/09/2018 e cópia do cheque nominal nº300054 datado de 05/10/2018, evidenciando
que a despesa foi contraída durante o período de campanha eleitoral (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=78b4f1ce-6bc8-4294-844e-5463e029a45a
).
Assim, a natureza da despesa demonstra que a contratação se deu antes
da eleição, sendo que seu pagamento posterior é vício formal que não compromete a
regularidade das contas.
Acerca do tema cito, a título de exemplo, o seguinte aresto:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. PDT. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. Após as eleições, é permitida a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição.
(...) 3. Contas aprovadas.
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 71752 – PR, ACÓRDÃO n 53206 de 10/07/2017,
Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 13/07/2017)

Portanto, concluo que, embora constatadas algumas irregularidades, as
falhas existentes não prejudicaram a apreciação das contas, conforme consignou o
órgão técnico, atraindo tão somente a necessidade de aposição de ressalvas.
Num. 7845766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316251025800000007413392
Número do documento: 20051316251025800000007413392

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e voto no sentido de se aprovar

com ressalvas as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por VALDEMAR
MORAS DELATORRE.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602223-91.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: VALDEMAR MORAS DELATORRE -
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF37270.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.05.2020.

Num. 7845766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316251025800000007413392
Número do documento: 20051316251025800000007413392